Tribunal: TJDFT
Processo: 0710014-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO JUDICIAL EM CADASTRO INADIMPLENTES. CPC/15 782 § 3o. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEOR. CPC/15 517 § 1o. PESQUISA DE ENDEREÇOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE.
1. Conforme entendimento do E. STJ, é possível a inscrição judicial do nome do devedor no cadastro de inadimplentes independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas e independentemente de o credor ter a possibilidade de tomar a medida extrajudicialmente.
2. Nos termos do CPC/15 517 §§ 1o e 2o, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, compete ao juízo expedir a certidão de teor da decisão judicial transitada em julgado para fins de protesto, no prazo de 3 dias.
3. Esgotados os esforços para encontrar bens do devedor que se encontra em local incerto, é possível a realização de pesquisa de endereços por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, bem como por intermédio da expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.